Tribunal: TCU
Processo: 020.777/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - GABINETE DO MINISTRO em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 732040, firmado com o/a MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, Siafi/Siconv 732040, função null, que teve como objeto 7a FESTA DO PEIXE no Município de Dourados/MS (no da TCE no sistema: 1666/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 12818/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial ante o reconhecimento da prescrição quinquenal, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos, com fundamento nos arts. 1o, 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022: 1. Processo TC- Processo 020.777/2022-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: André Luiz Melhorança (XXX.843.401-XX) e Mpeixe Cooperativa de Aquicultores do Mato Grosso do Sul (06.070.592/0001-02) 1.2. Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência do presente acórdão aos responsáveis e ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 65; e 1.7.2. arquivar os presentes autos.